Tribunal: TJMT
Processo: 1015658-60.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015658-60.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTOVAO JOSE TEIXEIRA - CPF: 318.283.611-00 (APELADO), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO ADEQUADAMENTE – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Como é cediço, os bancos estão sujeitos às consequências de eventual falha ou qualquer outro problema na prestação dos serviços aos clientes, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos causados a estes.

Na hipótese, não ficou comprovada pelo banco Apelante a excludente de culpabilidade prevista no art. 14, § 3.º, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança ou então que decorre de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.

Ficou devidamente demonstrado pelo Autor/Apelado que não assinou o contrato de empréstimo, que procurou por diversas vezes e por diversos meios (e-mail e PROCON) resolver administrativamente o impasse, sem sucesso, inclusive devolvendo o valor disponibilizado em sua conta, conforme se vê no documento anexo ao ID 101364322.

Em relação à fixação da indenização pelos danos morais, tem-se que
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixada de modo razoável e atende às peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1015658-60.2020.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Cancelamento de Cobrança Indevida e Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
CRISTOVÃO JOSÉ TEIXEIRA
, julgou procedentes os pedidos da inicial para:

a)

declarar
inexistente a relação jurídica referente ao contrato nº 12511249, no valor de R$ 31.783,23 (trinta e um mil, setecentos e oitenta e três reais, vinte e três centavos);

b)

condenar
o réu no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão;

c)

determinar
a restituição da importância descontada da conta corrente do autor, referente ao contrato nº 12511249, valor que deverá ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso;

d)

determinar
ao autor que, no prazo de 10 (dez dias), efetue o depósito da importância de R$ 31.783,23 (trinta e um mil, setecentos e oitenta e três reais, vinte e três centavos), junto à Conta Única, a qual ficará à disposição da empresa ré;

e)

condenar
a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre a condenação

Em suas razões, o Apelante alega que os documentos apresentados aos
autos são suficientes para demonstrar que os valores foram disponibilizados ao cliente, com a devida assinatura do contrato.

Aduz que “
o
Recorrido em nenhum momento comprovou qualquer ocorrência de danos morais, sendo certo que no caso concreto não há qualquer elemento que sustente o dano moral in re ipsa, tampouco comprovou que tenha tentado solucionar a questão administrativamente para no mínimo tentar configurar a “perda de tempo útil” a sustentar qualquer indenização em danos morais, ainda mais se considerando o montante elevado determinado na r. Sentença combatida
”.

Ressalta que os danos morais arbitrado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo juiz
a quo,
é totalmente descabido no caso em tela, pois seria impossível a parte autora não ter verificado um depósito de mais de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) em sua conta, demorando 7 meses após o início dos descontos para ingressar com a demanda, demonstrando que o autor sabia do empréstimo e apenas busca enriquecer-se ilicitamente.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e, consequentemente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 101374464.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que CRISTOVÃO JOSÉ TEIXEIRA ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Cancelamento de Cobrança Indevida e Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do BANCO SAFRA S.A., alegando ser beneficiário de aposentadoria pelo INSS, bem como desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.º 12511249, no valor de R$ 31.783,23 (trinta e um mil setecentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 900,00 (novecentos reais).

Afirmou que
entrou em contato com a instituição financeira por diversas vezes e de várias maneiras, para que esta fizesse o cancelamento do empréstimo, bem como ele pudesse devolver o dinheiro depositado indevidamente em sua conta e reaver os valores descontados indevidamente de seu benefício, porém, todas resultaram infrutíferas.

Aduziu que efetuou Reclamação Administrativa nos órgãos de Defesa do Consumidor – PROCON – na qual o Banco Requerido, além de ter reconhecido a existência do empréstimo, propôs também o cancelamento do contrato, bastando para tal, que o Reclamante realizasse a devolução do valor liberado em conta.

Alegou que um dia após a audiência administrativa, em 04/03/2020, promoveu a devolução do dinheiro em sua totalidade, qual seja, R$ 31.783,23 (trinta e um mil setecentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), informando ao banco posteriormente, via
e-mail
, que a devolução já havia sido efetuada.

Sustentou que, em 12/03/2020, a TED efetuada foi devolvida e desde então a situação vem se arrastando e o autor ainda sofrendo com esses descontos ilegais promovidos por este empréstimo fraudulento.

Diante isso, pugnou pela declaração de inexistência do débito,
a devolução em dobro dos valores descontados do benefício, bem como pela condenação da parte Requeria ao pagamento de indenização a título de danos morais ao autor, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e no valor de R$ 31.783,23 (trinta e um mil setecentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), pelos danos materiais, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Devidamente intimado, o Banco Requerido apresentou contestação na qual sustentou que:

“o autor contratou a operação nº 12511249, firmada em 11 de dezembro de 2019, com previsão de pagamento em 72 parcelas, no importe mensal de R$ 900,00 (novecentos reais); que, o valor integral foi liberado diretamente na conta do autor, junto ao Banco Sicredi, agência 8090, conta 15300; que, houve regular contratação e as cláusulas são claras; que, não há que se falar em defeito na prestação de serviço ou de ato ilícito; que, em caso de anulação do ato jurídico, a importância depositada na conta do autor ser devolvido ao Banco, assim, requer a improcedência da ação, com a condenação do autor nos ônus da sucumbência”.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou procedente a pretensão inicial, motivando a interposição deste Apelo.

Cinge-se o recurso em analisar se houve falha na prestação do serviço do banco Apelante capaz de caracterizar a ilicitude da contratação dos empréstimos e permitir a condenação pelos danos morais suportados.

Analisando o caso dos autos, imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) aos contratos bancários, na medida em que há prestação de serviço, estabelecendo-se relação de consumo entre a instituição financeira prestadora e o cliente consumidor.

Assim sendo, esclareço que o Código do Consumidor preocupou-se em dar proteção eficaz ao cliente e ao correntista, adotando como regra, a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Na hipótese, entendo que não ficou comprovado pelo banco Apelante a excludente de sua culpabilidade prevista no art. 14, § 3.º, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança ou então que decorre de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.

Neste contexto, reafirmo que em observância à teoria do risco da atividade, os bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos causados a estes.

No caso, ficou devidamente demonstrado pelo Autor/Apelado que não assinou o contrato de empréstimo, tanto é que procurou por diversas vezes e por diversos meios (
e-mail
e PROCON) resolver administrativamente o impasse, inclusive devolvendo o valor disponibilizado em sua conta, conforme se vê no documento anexo ao ID 101364322.

Dessa forma, vê-se que é nítida a existência de falha no serviço bancário, o que enseja a aplicação do art. 14 do CDC.

Conclui-se, por conseguinte, que o banco Apelante não cuidou de comprovar algum fato relevante capaz de excluir sua responsabilidade em ressarcir os prejuízos materiais causados. Logo, deve arcar com o ônus decorrente da prática ilícita, como na hipótese, com evidentes prejuízos à parte.

Por outro lado, o dever de indenizar se confere em virtude dos descontos indevidos percebidos pelo Apelante, restando evidentes os dissabores experimentados pelo Apelado ao ver a dedução do valor em seu beneficio e a atitude nada colaborativa do Banco.

Em relação à fixação da indenização pelos danos morais,
o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando que o valor do empréstimo que deu ensejo à propositura da ação foi R$
31.783,23 (trinta e um mil setecentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos
), as circunstâncias do fato, o tempo transcorrido entre a adesão ao contrato (11/12/2019) até os dias atuais, tenho que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixada de modo razoável e atende às peculiaridades do caso concreto.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.º, do CPC, majoro honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, os quais deverão ser pagos ao patrono do Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021